Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA APOSENTADA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. COMPROVAÇÃO POR PROVA PERICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c repetição de indébito, determinando a isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) e da contribuição previdenciária sobre os proventos da autora, servidora aposentada portadora de paralisia irreversível e incapacitante, bem como a restituição dos valores indevidamente recolhidos desde a data da aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autora preenche os requisitos legais para a isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria; (ii) estabelecer se há direito à isenção da contribuição previdenciária nos termos da legislação distrital; (iii) determinar o termo inicial para a restituição dos valores indevidamente recolhidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação federal (Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV) concede isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria a portadores de paralisia irreversível e incapacitante, desde que a doença seja comprovada por medicina especializada.
4. O laudo pericial juntado aos autos atesta que a autora apresenta paralisia irreversível e incapacitante em membros inferiores, preenchendo os requisitos para a isenção tributária.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção do IRPF, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula 598/STJ).
6. A legislação distrital (LC DF no 769/2008, art. 61, § 1o) prevê a isenção da contribuição previdenciária para servidores aposentados que percebam proventos inferiores ao dobro do maior benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social e sejam portadores de doença incapacitante, requisitos preenchidos pela autora.
7. O termo inicial para a repetição do indébito deve observar a data da comprovação da doença, conforme jurisprudência do STJ, sendo fixado na data da concessão da aposentadoria (28/08/2018), respeitado o prazo prescricional quinquenal a contar do ajuizamento da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria se aplica ao portador de paralisia irreversível e incapacitante, desde que comprovada por laudo médico, dispensada a exigência de laudo oficial.
2. A isenção da contribuição previdenciária prevista na legislação distrital alcança servidores aposentados que preencham os requisitos legais, inclusive o de doença incapacitante.
3. O termo inicial para a repetição do indébito deve ser a data da comprovação da doença, respeitado o prazo prescricional quinquenal a contar do ajuizamento da ação.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; LC DF no 769/2008, art. 61, § 1o; Decreto no 9.580/2018, art. 35, II, "b", e § 4o, "c"; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, AgInt no PUIL no 3.256/RS, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 14/03/2023; STJ, REsp no 1.727.051/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/04/2018; TJDFT, Acórdão no 1763957, 0705414-43.2022.8.07.0018, rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 27/09/2023.